Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Porém, tratando-se de responsabilidade civil por omissão, faz-se necessária a aferição a culpa da Administração. Assim, tem-se que a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal e da NOVACAP quando esta, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (ID 10204897), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF).
4 – Responsabilidade civil da Novacap. Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível). A questão já foi resolvida no julgamento anterior.
5 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e orçamentos juntados (ID. 10204901). Foram especificadas as peças e o serviço realizado no conserto do veículo, sendo o valor cobrado a esse título compatível com as características do acidente e dos danos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
L